Tribunal: TJBA
Processo: 8039052-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039052-82.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PBKIDS BRINQUEDOS LTDA. Advogado(s): THAUANI LAFONTE DE AZEVEDO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AJUSTE/ COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO A MAIOR. PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI. COOPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.